Tribunal: TJDFT
Processo: 0706148-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706148-77.2024.8.07.0000 RECORRENTE: HIRAM RODRIGUES FRAGOSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PLEITO DE DEPRECAÇÃO DA PENA PARA UNIDADE PRISIONAL DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO A SER ATACADA. RECURSO CONHECIDO APENAS EM PARTE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA ORDEM PRISÃO. NÃO CABIMENTO. CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO DEFINITIVA EM REGIME SEMIABERTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não cabe conhecer do agravo em execução, que almeja a deprecação da pena para unidade prisional de outro Estado da Federação, quando a decisão atacada nada diz a respeito do mérito desse pedido. 2. Se a sentença condenatória definitiva impôs ao agravante o regime inicial semiaberto, escorreita a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que determinou a expedição de mandado de prisão para iniciar o cumprimento da reprimenda corporal. 3. Recurso de agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 1o e 226, ambos da Constituição Federal, 41, inciso X, 66, inciso V, alínea “h”, e 86, todos da Lei 7.210/1984, sustentando que o órgão julgador não apreciou o seu pedido de deprecação da pena para unidade prisional de outro Estado da Federação, para local de proximidade com seus familiares, a fim de que seja garantido o seu direito de ressocialização. Afirma que o pedido de implementação de monitoração eletrônica é subsidiário; b) artigo 35, §2o, do Código Penal, pugnando, subsidiariamente, pela autorização para realizar trabalho externo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o e 226, ambos da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ, em recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, a, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.286.654/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 41, inciso X, 66, inciso V, alínea “h”, e 86, todos da Lei 7.210/1984, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao aludido malferimento ao artigo 35, §2o, do CP. Com efeito, ao assentar caracterizado que o recorrente não se encaixou nos requisitos necessários para o deferimento do trabalho externo, a turma julgadora assim o fez atenta às peculiaridades fáticas do caso concreto e com lastro nos elementos probatórios coligidos aos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025